Tribunal: TJDFT
Processo: 0717948-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717948-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUNICE FERREIRA MOURA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA EUNICE FERREIRA MOURA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequentes), contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, nos autos do Processo n.o 0707156-11.2019.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (executados), que indeferiu o pedido de expedição de precatório complementar em razão da preclusão (ID 91195096, dos autos de origem). Da leitura das razões recursais observo que os agravantes alegam a inexistência de preclusão quanto à discussão sobre o título executivo judicial, mas não se manifestam sobre a preclusão apontada pelo Juízo a quo que se refere à decisão de ID 48479733, que fixou o valor da dívida. Neste contexto, considerando o disposto nos arts 9o e 10 do CPC, bem como o princípio da congruência, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a admissibilidade do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator